Tribunal: TJBA
Processo: 8001586-61.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001586-61.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. BENEFÍCIO CONCEDIDO
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SENTENÇA PROFERIDA APÓS CIÊNCIA DA CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001586-61.2024.8.05.0039
, tendo como Apelante
EDSON SANTOS BISPO
, e Apelado
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR